Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de bem de família. Recebendo o recurso, ID n. 56221852, proferi o seguinte despacho: “Consultados os autos de origem vê-se certidão da Secretaria do Juízo (ID 187064523) dando conta de que houve a preclusão da decisão de ID 181575704 na data de 15/02/2024. Faculto manifestação da Agravante sobre a tempestividade do recurso. Intime-se.” Nesse interim, formulado novo pedido no plantão judiciário, o Des. Sérgio Rocha concedeu efeito suspensivo ao recurso nos seguintes termos: “[...] Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável à agravante a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. De início, esclareço que o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ainda não foi apreciado pelo e. Relator, pois a tempestividade recursal se encontra pendente de comprovação (Despacho de ID 56221852). Sendo assim, é prudente que se aguarde a manifestação do e. Relator sobre a questão. Há, também, risco de dano irreparável à agravante, considerando que já há mandado de imissão de posse expedido (Decisão de ID 189341302 do processo originário). Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento até que o e. Relator se pronuncie sobre a tempestividade recursal ou sobre a alegação de bem de família. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se COM URGÊNCIA. Após, encaminhem-se os autos ao e. Relator. P. I.” Atendendo ao despacho que proferi, a Agravante disse que: “[...] Foi determinado por este Juízo a A QUO PENHORABILIDADE DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS DO IMÓVEL, cumpre ressaltar QUE AO PROTOCOLAR O PRESENTE AGRAVO HOUVE UM ERRO SANÁVEL, pois não levou nenhum prejuízo a terceiros a preclusão tratada em primeira instância, fala sobre a preclusão temporal, porém a data do protocolo foi dentro do prazo, podendo ser recebido nesse respeitável juízo. Diante disso essa nobre defesa clama no bojo dos autos o entendimento do TRIBUNAL SUPERIOR, onde bem de família pode ser arguido a qualquer tempo, como se segue: 'A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA PODE SER ALEGADA EM QUALQUER MOMENTO PROCESSUAL ATÉ A SUA ARREMATAÇÃO, AINDA QUE POR MEIO DE SIMPLES PETIÇÃO NOS AUTOS' Requer por força deste entendimento que o presente Agravo seja admitido, pois a não admissão do mesmo traria sérios prejuízos a agravante, pois, pois no dia 08/03/2024, a oficial de justiça responsável pela demanda informou sobre imissão na posse, sendo que A mesma ocorrerá no dia 11/03/2024, com isso a agravante merece o seu direito de rediscutir a decisão, pois trata-se de um preceito de ordem pública, sendo assim um erro material que pode ser sanável, considerando também que o prejuízo que a agravante pode ter é muito grande pois é o seu lar e a mesma não tem pra onde ir. É importante ressaltar que nessa fase processual, não prejudica a exequente e nem o terceiro interessado. É importante ressaltar que diante da arguição anterior do bem de família, requer a suspensão de imissão na posse até que se discuta um possível acordo, pois tal ato não geral dano a nenhuma das partes a não a executada que perderá sua moradia, o seu bem de família, o teto que esta dá aos seus filhos menores. [...]". A alegação do reconhecimento de imóvel como bem de família pode ser arguida em qualquer fase do processo, mesmo no caso, onde já se trata de cumprimento de sentença e a Agravante foi condenada a cumprir obrigação. Porém, uma vez requerida e decidida, não pode mais ser agitada em face do fenômeno da preclusão. Apreciando o pedido o MM Juiz decidiu que (ID. 181575704 dos autos de origem): “In casu, da análise detida das circunstâncias aclaradas, à luz dos documentos coligidos em instrução, observa-se que o imóvel penhorado não se presta à residência familiar. Isso porque, a própria parte executada apresentou, juntamente com a petição de alegação de bem de família, documento de ID 178527464, no qual consta endereço residencial diverso do imóvel penhorado (Rua 12 Fundos, chácara 307, apartamento 313, Edifício Minas – Vicente Pires – Brasília - DF), além disso, encontra-se cadastrado, nos presentes autos, como endereço da executada ‘802, conjunto 11, casa 10 – Recanto das Emas – DF’, sem comunicação de modificação de endereço. Ademais, observa-se da diligencia de avaliação realizada em 05/06/2023, pelo oficial de justiça, que a parte executada não residia no referido imóvel cujos direitos possessórios foram penhorados, inclusive, este se encontrava em fase de construção civil. Outrossim, cuidando-se de matéria resistiva (impenhorabilidade) provida de índole excepcional, bem como diante da diversidade de endereços, demanda, da parte executada, o ônus de provar que o imóvel seria efetivamente bem de família, comprovando, inclusive, a que título reside em endereço diverso daquele objeto da penhora. Nessa quadra, o arcabouço probatório apresentado pela parte devedora não se mostrou suficiente a demonstrar que o imóvel penhorado é utilizado como seu local de residência nem que é o seu único bem imóvel. As certidões de alguns cartórios de imóveis do Distrito Federal (Brasília, Guará, Ceilândia, Planaltina, Sobradinho, Brazlândia, Gama, Águas Claras – ID 178526027 a ID 178527457) são insuficientes para a comprovação de que o bem imóvel, cujos direitos possessórios foram penhorados, é caracterizado como bem de família. Além disso, ante a possibilidade de que exista outros imóveis não registrados em cartórios, a parte executada deveria ter coligido relação de cadastro de imóveis vinculados ao seu CPF, emitida pela Secretaria de fazenda do Distrito Federal, tendo em vista que, em ID 177069973, facultou-se comprovar documentalmente, que o referido imóvel penhorado era o único imóvel de sua posse/propriedade. Nesse sentido, colha-se aresto sumariado por este E.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. CONHECIDO EM PARTE. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. 1.1. No caso, em vista da alegação recursal de excesso de execução, verifica-se que o Juízo de origem já se pronunciou sobre o assunto, de modo que sobre o tema se operou a preclusão. 1.2. Matéria não conhecida, motivo pelo qual o agravo de instrumento foi conhecido em parte. 2. A Lei n. 8.009/90 assegurou a proteção da impenhorabilidade de um bem imóvel que seja utilizado como residência familiar, como bem de família, ainda que haja multiplicidade de bens de titularidade do casal ou da entidade familiar. 3. É ônus do executado a prova de que o imóvel penhorado é bem de família, a fim de obter a proteção estabelecida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90. 3.1. No caso, o executado não trouxe aos autos de origem e de agravo de instrumento quaisquer documentos comprobatórios da utilização do imóvel como residência familiar, não merecendo a proteção do bem de família estabelecida pela Lei no 8.009/90. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1772474, 07224346720238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pontuo, em arremate, que descabe acolher a pretendida aplicação da multa, por alegada atuação em litigância de má-fé, vez que a apresentação de petição para alegar a impenhorabilidade, ao fundamento de se tratar de bem de família, não pode ser entendida como indicativo de uma atuação revestida de improbidade processual, para o fim de atrair os gravosos consectários dos artigos 80 e 81 do CPC, notadamente porque, diferentemente do que ocorre com a boa-fé, a má-fé não se sujeita a mera presunção. Ante o exposto, REJEITO a alegação de bem de família apresentada em ID 178524281e ratifico a penhora determinada em ID 127995105.“ Ocorreu, na espécie, que houve decisão apreciando expressamente a questão e o MM Juiz houve por bem, à vista dos elementos constantes do processo, não reconhecer o bem penhorado como bem de família. A partir dessa decisão iniciou-se o prazo recursal para a Agravante, o qual veio a fluir sem oposição de recurso. Diz a Agravante que houve um erro de protocolo e que o recebimento do recurso, mesmo com o prazo exaurido, não causaria prejuízo, ao passo que ela Agravante ficaria prejudicada por perder sua moradia com a realização da hasta pública. Entretanto, a matéria foi apreciada e decidida, incidindo a preclusão. A preclusão é princípio fundamental e indispensável no âmbito do Direito Processual, propiciando a condução ordenada e eficiente dos processos. A disposição normativa assegura que as questões já decididas ou aquelas para as quais o prazo de impugnação expirou, ou ainda aquelas que foram recorridas, mas com recursos sem efeito suspensivo, não sejam reexaminadas de forma intermitente e seguidamente, garantindo, assim, a estabilidade e a segurança dos julgamentos. Sem o impedimento à recorrência de discussões sobre os mesmos pontos, o processo não teria uma marcha sequencial e lógica, ao contrário, seriam constantes os retrocessos. Portanto, ao impedir a reabertura de questões já decididas ou cujo prazo para recurso em Segunda Instância tenha se esgotado, a preclusão protege não apenas a eficiência do processo, mas também o direito da parte que foi beneficiada com a decisão. Ressalva-se apenas a possibilidade de correção de erros materiais, sem, no entanto, alterar a essência do decidido. A preclusão se aplica inclusive ao magistrado, por meio da preclusão pro judicato. Tal dispositivo assegura que decisões tomadas em determinada fase do processo não sejam revistas pelo juiz, promovendo assim a imutabilidade necessária para a continuidade processual. Ao limitar a possibilidade de revisitar questões já decididas ou não recorridas no tempo devido, a preclusão fortalece a autoridade dos assentos judiciais e contribui para a celeridade do processo. Vê-se dos autos certidão da Secretaria do Juízo (ID 187064523) dando conta de que houve a preclusão da decisão de ID 181575704 na data de 15/02/2024, antes, pois, do aviamento do agravo. Ante o exposto, por se tratar de recurso intempestivo, NEGO-LHE SEGUIMENTO (art. 932, III do CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 19 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator